Tribunal: TJSP
Processo: 1008024-18.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SOROCABA. URBE. PREGÃO PRESENCIAL 10/2015. QUESTIONAMENTO SOBRE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E FINANCEIRAS DO EDITAL. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sem arguições preliminares. No mérito, a Administração tem de respeitar os princípios a ela inerentes (CF, art. 37, caput), sobretudo quanto aos da impessoalidade e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SOROCABA. URBE. PREGÃO PRESENCIAL 10/2015. QUESTIONAMENTO SOBRE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E FINANCEIRAS DO EDITAL. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sem arguições preliminares. No mérito, a Administração tem de respeitar os princípios a ela inerentes (CF, art. 37, caput), sobretudo quanto aos da impessoalidade e da legalidade. No caso dos autos, além da questionável legitimidade ativa da impetrante, de todo modo não houve qualquer comprovação ou mínima demonstração de afronta à legislação. Lei 8.666/93 que determina a exigência de documentos aos pretendentes (art. 27), assim como a comprovação das qualificações técnica (art. 30) e financeira (art. 31). Dessas normas se denota estar em plena compatibilidade com as normas constitucionais, que vincularam a Administração às cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento com a manutenção das condições efetivas da proposta, nos termos da lei, cujo processo licitatório somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Precedentes desta Corte. O que se verifica é que a ora impetrante pretende desconstituir o ato por simplesmente não deter as condições técnicas e financeiras para sustentar a sua pretensão de participar do certame. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008024-18.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante M2
SOLUÇÕES
EM
ENGENHARIA
LTDA.,
são
apelados
DIRETORA
ADMINISTRATIVA
E
FINANCEIRA
DA
URBES
EMPRESA
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA e PREGOEIRA
DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA 010/2015.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. - sustentou oralmente o Dr. Fernando Fronteira", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008024-18.2015.8.26.0602 -Voto no 20919
2
Apelação Cível no 1008024-18.2015.8.26.0602
Apelante: M2 Soluções Em Engenharia Ltda.
Apelados: Diretora Administrativa e Financeira da Urbes Empresa de
Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba e Pregoeira do Edital da
Concorrencia Publica 010/2015
Comarca: Sorocaba
Voto no 20919
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
MUNICÍPIO
DE
SOROCABA.
URBE.
PREGÃO
PRESENCIAL 10/2015. QUESTIONAMENTO SOBRE
EXIGÊNCIAS
TÉCNICAS
E
FINANCEIRAS
DO
EDITAL.
SENTENÇA
QUE
DENEGOU
A
SEGURANÇA.
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE. Sem arguições preliminares. No
mérito, a Administração tem de respeitar os princípios a ela
inerentes (CF, art. 37, caput), sobretudo quanto aos da
impessoalidade e da legalidade. No caso dos autos, além da
questionável legitimidade ativa da impetrante, de todo
modo não houve qualquer comprovação ou mínima
demonstração de afronta à legislação. Lei 8.666/93 que
determina a exigência de documentos aos pretendentes (art.
27), assim como a comprovação das qualificações técnica
(art. 30) e financeira (art. 31). Dessas normas se denota
estar
em
plena
compatibilidade
com
as
normas
constitucionais, que vincularam a Administração às
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento com a
manutenção das condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, cujo processo licitatório somente permitirá as
exigências
de
qualificação
técnica
e
econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Precedentes desta Corte. O que se verifica é que a ora
impetrante pretende desconstituir o ato por simplesmente
não deter as condições técnicas e financeiras para sustentar
a sua pretensão de participar do certame. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por M2 Soluções em Engenharia Ltda. contra suposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008024-18.2015.8.26.0602 -Voto no 20919
3
ato coator da diretora administrativa e financeira da Empresa de
Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
URBES
(Gilvana Conceição Bianchini Cruz), objetivando, em síntese, a
nulidade dos subitens 4.3.1.2.'a' e 4.3.1.4'a' do edital do
Pregão
Presencial
no
10/2015
(Processo
CPL
0370/14),
porquanto se fariam exigências em afronta às normas de
regência dos procedimentos licitatórios.
A r. sentença, revogando a liminar (fl.
121), julgou improcedentes os pedidos, para denegar a
segurança, ao fundamento de que as exigências do edital de
que as pretendentes deveriam comprovar qualificação técnica
por meio de atestado de aptidão para o desempenho de
atividade e de ser compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação em, pelo menos, 50%
(cinquenta por cento), assim como comprovar qualificação
econômico-financeira de capital social devidamente registrado
de dez por cento do valor do contrato, estariam em pleno
acordo com a legislação aplicável à espécie (fls. 364/369).
Contra essa decisão, apelou a autora,
repisando os mesmos argumentos da inicial, para ainda
sustentar que, a despeito da eventual compatibilidade com a
legislação de dados objetivos, o fato notório seria a indevida e
ilegal limitação à ampla e irrestrita concorrência que o edital
promoveria ao fazer tais exigências, as quais, inclusive, não
guardariam relação com a real capacidade técnica ou financeira
do estabelecimento para a execução dos serviços, para, assim,
pugnar pela reforma integral da decisão (fls. 371/388).
O recurso foi recebido em seus regulares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008024-18.2015.8.26.0602 -Voto no 20919
4
efeitos (fl. 421) e respondido (fls. 424/428), assim como
distribuído a este Relator por força de prevenção (fl. 433).
O Ministério Público se manifestou no
sentido do não provimento recursal (fls. 435/436).
É o relatório.
Fundamento e voto, examinando a causa
de acordo com a legislação processual anterior (L 5.869/73),
consoante prescrição do artigo 14 do atual Código de Processo
Civil (L 13.105/15), pois vigente aquela à época da prolação da
sentença.
Inicialmente,
afastam-se
todas
as
eventuais hipóteses, arguidas ou tácitas, que possam prejudicar
a análise do mérito, cujos termos da r. sentença que o resolveu,
aliás, devem ser confirmados por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, adotados, aqui, como razão de decidir,
com fulcro no artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, com a redação dada pelo Assento
Regimental no 562, de 2017, segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”

O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008024-18.2015.8.26.0602 -Voto no 20919
5
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os
argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não-provido.”
(REsp no 662.272-RS; Segunda Turma; Rel. Min. João Otávio de
Noronha; julgamento: 04.09.2007).
Deve-se acrescentar, ainda, que, não
obstante a complexidade da causa, que envolve questões
subjetivas cuja resolução ordinariamente ficaria por força da lei
e da Constituição reservada aos órgãos e agentes do Executivo
municipal, não se pode ignorar o postulado segundo o qual a lei
não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a
direito (CF, art. 5o, XXXV).
Com efeito, mesmo questões jurídicas
essencialmente administrativas podem sofrer a intervenção
judicial à medida que a pretensão da resolução do mérito
atribua à questão sub judice caracteres formais prescritos por
lei.
Como salientado por José Cretella Júnior,
quando se chocam “os direitos do cidadão com as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008024-18.2015.8.26.0602 -Voto no 20919
6
consequências do ato político [...] os titulares dos primeiros têm
a faculdade alicerçada por norma de direito objetivo, posta pelo
Estado” e “o titular do segundo, ao pronunciar-se, de modo
algum, por isso mesmo, lesionará os administrados ou os
funcionários, destituindo-os daquilo que a própria ordem
jurídica lhes outorgou. [...]”. Além disso:
“O ato de governo, assim, nem direta nem reflexivamente
atingirá os direitos adquiridos, as liberdades públicas, as
prerrogativas individuais, expressas em lei, e caso, por
inadvertência, por abuso, excesso ou desvio de poder, a
providência do Governo interfira na esfera circunscrita a tais
prerrogativas, estará a medida inquinada de vício patente que a
desnatura,
tornando-a
vulnerável
aos
'remedia
juris'
correspondentes para o reexame do esdrúxulo pronunciamento
governamental, pelo Poder Judiciário. [...]. Cumpre observar
que, dentro de nosso sistema constitucional de freios e
contrapesos, a afirmação de que 'os atos exclusivamente
políticos são imunes à apreciação jurisdicional' precisa ser
entendida em seu sentido exato, que é: 'os atos exclusivamente
políticos são imunes à apreciação jurisdicional apenas no que
encerram de político', porque, integrando a ordem jurídica, à
qual se submetem e adaptam, como atos jurídicos que são,
devem concretizar-se de harmonia com o princípio da legalidade
e conforme a competência constitucional”.
(Tratado de direito administrativo: teoria do ato administrativo.
2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. 2, p. 122 e 126).
Isso significa dizer que não se imiscui ao
modo como deverá a Administração fazer a exegese das normas
ou determinar a idiossincrasia de sua administração institucional, pois, em respeito à norma constitucional,
sobretudo acerca do princípio da separação dos Poderes, veda-
se a imposição de obrigação que não esteja inserida naquilo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008024-18.2015.8.26.0602 -Voto no 20919
7
que tenha sido legal e constitucionalmente definido acerca de
sua competência.
A Administração tem de respeitar os
princípios a ela inerentes (CF, art. 37, caput), sobretudo quanto
aos da impessoalidade e da legalidade:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras,
serviços,
compras
e
alienações
serão
contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”
Assim, além de não haver nenhuma
previsão normativa acerca da hipótese de preferência em
procedimento licitatório quanto aos estabelecimentos que por
ventura exerçam atribuições por meio de contratação com o
Poder Público ao tempo da realização de novo certame, de
igual modo não há, e nem poderia haver, qualquer cláusula
nesse sentido no Edital.
Tanto
o
credenciamento
quanto
a
proposta de preço, a habilitação e demais etapas correlatas
devem ter seus requisitos cumpridos por todos os participantes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008024-18.2015.8.26.0602 -Voto no 20919
8
em igualdade de condições, sob pena de afronta, também, ao
princípio da isonomia.
Nesse sentido já decidiu esta E. Corte,
ao enfrentar caso com circunstâncias análogas:
“Administrativo - Licitação - Ausência dos documentos exigidos
no Edital de Licitação - Segurança denegada - Observância do
art. 37, XXI, da CF Obrigação da administração de observar os
requisitos de igualdade de condições a todos os concorrentes e
legalidade, impessoalidade moralidade publicidade e eficiência -
Segurança denegada - Recurso improvido.”
(Apelação Cível 0155611-39.2006.8.26.0000; Rel. Burza Neto;
12a Câmara de Direito Público; J.: 12/5/2010).
Isso porque, diante dos princípios que
norteiam os certames públicos, não podem pairar dúvidas sobre
a regularidade do contratado a cada contratação, eis que os
pagamentos têm origem nos cofres públicos, e devem ser, por
isso, possibilitados mediante o ajuste com as previsões
objetivas da lei e das normas de regência, evitando-se, assim,
afronta aos princípios essenciais que regem o funcionamento da
Máquina Pública.
No caso dos autos, além da questionável
legitimidade ativa da impetrante para questionar a regularidade
de edital por meio de mandado de segurança, eis que, apesar
de algumas similaridades, não se confunde com ação popular,
de todo modo não houve qualquer comprovação ou mínima
demonstração de afronta à legislação.
A Lei no 8.666, de 1993, que regula as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008024-18.2015.8.26.0602 -Voto no 20919
9
normas para licitações e contratos da Administração, determina
a exigência de documentos aos pretendentes:
“Art. 27. Para
a
habilitação
nas
licitações
exigir-se-á
dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV - regularidade fiscal e trabalhista;
V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da
Constituição Federal.
[...].
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-
se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis
para a realização do objeto da licitação, bem como da
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu
os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento
de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova
de
atendimento
de
requisitos
previstos
em
lei
especial, quando for o caso.
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do 'caput'
deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados
nas
entidades
profissionais
competentes,
limitadas
as
exigências a:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008024-18.2015.8.26.0602 -Voto no 20919
10
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou
serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos;
[...].
§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor
significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas
no instrumento convocatório.
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de
certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação
de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de
aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais
específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que
inibam a participação na licitação.
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros,
máquinas,
equipamentos
e
pessoal
técnico
especializado,
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da
licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação
explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as
penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de
localização prévia.
[...].”
Das
aludias
normas,
subsumíveis
ao
procedimento licitatório ora impugnado, denota-se estar este em
plena compatibilidade com as normas constitucionais, que,
como visto, vincularam a Administração às cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento com a manutenção das
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, cujo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008024-18.2015.8.26.0602 -Voto no 20919
11
processo
licitatório
somente
permitirá
as
exigências
de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações, o que se verificou no caso.
Não foi outra a compreensão dada por
este E. Tribunal no enfrentamento de caso com objeto
semelhante:
“MANDADO DE SEGURANÇA Licitação voltada à contratação de
empresa para prestação de serviço fretado de transporte de
alunos Impetração em que se busca a invalidação de cláusulas
editalícias que limitariam a competividade, restringindo o acesso
dos interessados em participar do certame Denegação da ordem
pronunciada
corretamente
em
primeiro
grau
Exigências
constantes do edital em causa que são pertinentes e relevantes,
pois indispensáveis para a aferição da capacidade técnica e
operacional do licitante para prestar os serviços objeto do
certame, não se vislumbrando, destarte, qualquer ilegalidade
nessas cláusulas, até porque deve prevalecer o interesse
público sobre o privado Empresa impetrante que, de qualquer
modo, não evidenciou que está participando do certame e que
foi alcançada por qualquer ato concreto da autoridade coatora,
obstando essa participação Inexistência, portanto, de violação a
direito líquido e certo a ser amparado no presente 'writ' Apelo da
impetrante não provido.”
(Apelação Cível 0031042-88.2012.8.26.0053; Rel. Paulo Dimas
Mascaretti; 8a Câmara de Direito Público; J.: 7/5/2014).
A Lei de Licitações e Contratos (L
8.666/93) igualmente exige documentos quanto à qualificação
financeira:
“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-
financeira limitar-se-á a:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008024-18.2015.8.26.0602 -Voto no 20919
12
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua
substituição
por
balancetes
ou
balanços
provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no
'caput' e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por
cento) do valor estimado do objeto da contratação.
§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da
capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos
que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato,
vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior,
índices de rentabilidade ou lucratividade.
§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na
execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital
mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as
garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado
objetivo
de
comprovação
da
qualificação
econômico-
financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que
se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratação, devendo a
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação
da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para
esta data através de índices oficiais.
§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos
assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade
operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada
esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua
capacidade de rotação.
§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008024-18.2015.8.26.0602 -Voto no 20919
13
feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis
previstos no edital e devidamente justificados no processo
administrativo da licitação que tenha dado início ao certame
licitatório, vedada a exigência de índices e valores não
usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações
decorrentes da licitação.” (destaquei)
Na hipótese, a exigência do capital social
compatível com os 10% (R$ 176.000,00) do valor global (R$
1.760.000,00) do contrato está em pleno acordo com a
legislação aplicável à espécie.
“APELAÇÃO
Mandado de segurança
Licitação
Permissão
de uso do espaço público para exploração comercial mediante
retribuição mensal Exigência contida no edital para habilitação
no certame Comprovação da capacidade econômico-financeira
das licitantes
Adoção de índices de liquidez e solvência que
demonstram a situação financeira da empresa
Possibilidade
Exigência que não se mostra desarrazoada e não encontra óbice
na Lei de Licitações
Segurança denegada
Ratificação dos
fundamentos da sentença nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal Recurso não provido.”
(Apelação Cível 1025827-46.2014.8.26.0053; Rel. Ponte Neto; 8a
Câmara de Direito Público; J.: 4/11/2015).
Com efeito, o que se verifica é que a
impetrante, ora apelante, pretende desconstituir o ato por
simplesmente não deter as condições técnicas e financeiras
para sustentar a sua pretensão de participar do certame, o que
não guarda pertinência com os consectários legais e jurisprudenciais. Portanto, não vislumbrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008024-18.2015.8.26.0602 -Voto no 20919
14
verossimilhança nas alegações recursais, mantêm-se os termos
da r. sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator